Tribunal: TJDFT
Processo: 0708993-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO VERIFICADO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. PONDERAÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As ações de alimentos não se submetem ao princípio da adstrição judicial à pretensão, de modo que o juiz pode arbitrar o valor da obrigação à luz dos elementos fáticos que integram o binômio necessidade/capacidade, sem que a decisão incorra em julgamento extra petita ou ultra petita. (REsp 1.290.313/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe de 7/11/2014).
2. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
3. Na questão, não restou demonstrada a situação financeira alegada pelo apelante, razão pela qual revela-se justa a fixação da obrigação alimentícia determinada na sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.